Tribunal: TJBA
Processo: 8011890-89.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8011890-89.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Vinicius de Souza APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por VINÍCIUS DE SOUZA contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com aplicação da causa de aumento do art. 40, III, da mesma lei, à pena de 2 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão, em regime aberto, e 259 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. O apelante pleiteia a absolvição, por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, bem como o afastamento da majorante prevista no art. 40, III. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se há nos autos provas suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de porte para uso pessoal; (iii) examinar a possibilidade de afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar e laudo pericial, que atestam a apreensão de 33 pedras de crack (9,88g) e 9 invólucros de cocaína (7,43g). A autoria restou evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os quais relataram ter presenciado o acusado dispensando os entorpecentes ao notar a aproximação da guarnição. A negativa do réu quanto à prática do crime e sua alegação de ser usuário não se sobrepõem às demais provas, especialmente diante do volume e acondicionamento da droga, que indicam destinação comercial. A prova oral policial é válida e suficiente para fundamentar a condenação, sendo dotada de presunção de veracidade quando prestada sob o compromisso legal de dizer a verdade, conforme arts. 203 e 211 do CPP. O crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo e se consuma com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/06, não se exigindo a efetiva comercialização do entorpecente. A coexistência entre as condições de usuário e traficante é juridicamente possível e não exclui a caracterização do crime de tráfico. A desclassificação para porte de droga para uso pessoal é inviável, pois as circunstâncias do flagrante, a quantidade e a forma de acondicionamento da droga apontam para a mercancia. A majorante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, relativa à incidência do tráfico nas imediações de local de ampla circulação de pessoas (Mercado do Produtor), ficou devidamente caracterizada pela prova oral, sendo circunstância objetiva que pode ser reconhecida de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A validade da prova testemunhal prestada por policiais é reconhecida quando colhida sob compromisso legal e em consonância com os demais elementos dos autos. 2. A condição de usuário de drogas não afasta, por si só, a prática do crime de tráfico, sendo possível a coexistência das duas condutas. 3. A apreensão de entorpecentes fracionados, em local conhecido por comercialização de drogas, autoriza a conclusão pela destinação mercantil da substância. 4. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 pode ser reconhecida de ofício, desde que caracterizada a traficância em locais de grande circulação de pessoas. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput, e 40, III; CPP, arts. 203 e 211. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão nº 932198, 20150110337343APR, Rel. Des. Sandra de Santis, j. 31.03.2016, DJE 07.04.2016; TJPR, AC nº 721.083-3, Rel. Des. Antônio Martelozzo, DJ 18.05.2011; HC 120587, STF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20.05.2014, DJe 05.06.2014. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8011890-89.2024.8.05.0146, de Juazeiro/BA, em que figura como apelante VINÍCIUS DE SOUZA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.